Tribunal: TJDFT
Processo: 0743427-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUELE DE MORAIS TRINDADE AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMMANUELE DE MORAIS TRINDADE em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0702448-64.2023.8.07.0021, rejeitou a impugnação à penhora, bem como reconheceu que a penhora recaiu sobre a totalidade do imóvel indivisível situado na Etapa 01, conjunto CL 2, lote 28 (2CL028), do Condomínio Mansões Entre Lagos. O despacho de ID: Num. 66532581 intimou a parte agravante para informar se ainda subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente agravo, considerando a retratação parcial do Juízo de primeiro grau. A parte agravante apresentou petição ID: Num. 67032402, concordando que a retratação parcial do Juízo de origem ocasionou a perda do objeto do presente recurso. Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, retratando-se parcialmente da decisão agravada. Determinou que a constrição deve se restringir à unidade da executada, especificamente ao apartamento 201, do lote 28 (2CL028), conjunto CL 2, Etapa 01, do Condomínio Mansões Entre Lagos, além de conceder às partes a oportunidade de manifestação acerca do montante apurado na avaliação. Diante da nova decisão proferida pelo Juízo de origem, os fundamentos (causa de pedir) do recurso, que são: i) a ausência de intimação para se manifestar acerca da penhora e avaliação do imóvel e ii) avaliação realizada em desconformidade com a decisão autorizadora, perderam a sua relevância e não subsistem. Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador